Tribunal: TJMT
Processo: 1022726-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022726.2020.811.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: JOSINEI SILVA CARVALHO
PACIENTE: EMERSON RAFAEL PINTO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emerson Rafael Pinto da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) “o fato ocorrido deixa expressa a falta de animus necandi, vale dizer, a intenção em consumar o crime de homicídio, resultando na modalidade tentada” (sic). 2) a vítima não foi ouvida, e o depoimento dos policias não é suficiente para averiguar o ocorrido; 3) “é nítido que o réu se encontra sob violenta emoção, o que acontece e vem sendo rotineiro na maioria dos relacionamentos” (sic); 4) não se encontram presentes os pressupostos para a prisão cautelar; 5) não oferece risco à ordem pública, à instrução processual ou a aplicação da lei penal; 6) tem endereço certo (Id. 64906481).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, após discutir com a vítima que é sua namorada, o paciente ‘jogou’ o carro sobre ela – que seguia de moto - causando-lhe “ fratura exposta de fêmur e fratura no antebraço esquerdo e iria passar por cirurgia” (Id. 64906491).
De proêmio, anoto que, na via eleita, não cabe avaliar a alegação de que o paciente não agiu com animus necandi, especialmente diante de evidências em sentidos opostos, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.
Nesse sentido:
[...] A análise da tese de ausência de animus necandi não pode ser realizada na via estreita do mandamus já que não permite dilação probatória.[...] (TJ/MT, N.U 1019775-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).
No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da necessidade de proteção à vítima, notadamente em decorrência da gravidade concreta do ocorrido.
A partir dos documentos que instruem a exordial, observa-se que a conduta do réu - que após discutir com sua namorada, jogou o carro sobre ela causando múltiplas fraturas – demonstra a periculosidade diferenciada que autoriza o cárcere cautelar.
Nesse sentido:
[...] 2. Não há ilegalidade na decisão que decretou a constrição do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação do ergástulo cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza.
2.1. Em crimes envolvendo violência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade corporal da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.
2.2. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] (TJ/MT, N.U 1017048-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020).
Anoto que o fato de a vítima não ser ouvida na delegacia de polícia não compromete a validade da segregação cautelar, até porque, percebe-se que a oitiva não ocorreu em decorrência de ela necessitar de tratamento médico especializado, e ser conduzida para o hospital logo depois do acontecido.
Certamente, quando receber alta será auscultada pelo delegado de polícia.
Ademais, no cenário delineado, o fato de o paciente apresentar predicados pessoais favoráveis não basta para conceder a ele a liberdade pretendida:
[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...] (STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.